Tribunal: TJBA
Processo: 0502219-69.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502219-69.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO

APELADO: FIXAR INDUSTRIAL EIRELI e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DESENVOLVE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA PARCELA NÃO INCENTIVADA, PERDA DO DIREITO AO BENEFÍCIO. PAGAMENTO EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE VALIDADE PARA O CANCELAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 8.205/2002, O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO QUE O CONCEDEU. PRECEDENTES DO TJ/BA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA APENAS DE MODO SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO (ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO). DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO ART. 84, §4º E §5º. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL HONORÁRIOS DENTRO DAS FAIXAS. RECURSO DO ESTADO QUE SE CONHECE E NEGA PROVIMENTO. RECURSO DOS PATRONOS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502219-69.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO e outros (2) e como apelada FIXAR INDUSTRIAL EIRELI e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO e outro
, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), de de 2022.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça